Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728751-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZANGELA JEMIMA GOMES E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília, em ação declaratória negativa de obrigação c/c pedido de tutela de urgência, processo n. 0727724-89.2025.8.07.0001, que deferiu liminarmente a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da parte autora, ora agravada, Elizangela Jemima Gomes e Silva, referentes a empréstimos bancários contratados com o banco agravante. Eis a r. decisão agravada: “Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Aprecio o pedido de tutela de urgência. De acordo com o art. 330, CPC, a probabilidade do direito, conjuntamente com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autorizam a concessão de tutela de urgência. A parte autora pretende que se imponha ao banco requerido deixar de descontar direito de sua conta corrente débitos automáticos dos empréstimos que possui com o BRB. Demonstra, no ID 237514264, que desde 12/05/2025, o banco requerido já está notificado de sua revogação de autorização para a incidência de débitos automáticos em conta corrente. Não obstante, em seu extrato ID 240115513, vê-se que os descontos prosseguem. A respeito da questão, o STJ firmou o Tema 1085, estabelecendo serem "lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (destaque acrescentado). Ademais, em março de 2020, adveio a Resolução BACEN n. 4.790, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Em seu art. 6o a mesma Resolução estabelece ser "assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." Ou seja, independentemente da legitimidade da dívida, o desconto em conta corrente fica condicionado à permanência de autorização do correntista para tanto. Como visto, no caso sob análise, a parte autora deixou claro ao banco não mais autorizar que sejam descontados débitos de sua conta corrente. Vislumbro aí a probabilidade do direito. O perigo de dano também é visível, haja vista se tratar de débitos que, conforme mostram os extratos de conta corrente juntados aos autos, reduzem a parte autora à insubsistência. Os débitos devem, pois, ainda em sede de antecipação de tutela, cessarem, mesmo que com a muito bem colocada ressalva do Juiz Carlos Eduardo Batista em decisão exarada nos autos n. 0722572-31: "(...) a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do devedor/requerente; cenário que o expõe a todas as consequências decorrentes da mora. Não há como o Poder Judiciário afastar efeitos de um eventual inadimplemento, no caso de o pagamento não ocorrer por outras vias, que não o desconto em conta." Com isso em mente, defiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se o banco requerido para que interrompa imediatamente os débitos automáticos na conta corrente da autora ou quaisquer outros descontos que se refiram a empréstimos tomados por ela junto à instituição bancária, sob pena de multa que ora fixo em cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até um máximo, por ora, de R$ 50.000,00. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Cite-se. Deixo de designar a audiência do art. 334, CPC, tendo em vista já ter a procedência do pedido de tutela antecipada esgotado a pretensão inicial.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que a cláusula de débito em conta integra a base econômica do contrato, sendo condição para a concessão da taxa bonificada e do próprio crédito, e que sua suspensão unilateral comprometeria o equilíbrio contratual e violaria a boa-fé objetiva. Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Resolução BACEN no 4.790/2020, sem observar que os contratos foram celebrados com autorização expressa e válida, e que não há previsão legal que autorize a revogação unilateral da cláusula contratual regularmente pactuada. O agravante afirma ainda que a decisão judicial impugnada é genérica e extrapola o pedido da parte autora, ao determinar a suspensão de “quaisquer descontos” sem delimitação objetiva dos contratos abrangidos. Alega que tal medida compromete a exigibilidade do crédito concedido, impede a regular amortização da dívida e gera efeitos financeiros adversos ao banco, desequilibrando a equação contratual e possibilitando o inadimplemento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando a continuidade dos débitos contratualmente previstos até o julgamento final do recurso. Preparo regular (ID 74029773). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença de probabilidade de provimento do recurso. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de revogação da autorização de débito em conta mesmo em contratos anteriores à Resolução BACEN 4.790/2020, considerando que a norma regulamentar não se sobrepõe à legislação civil, mas tampouco impede a revisão judicial de cláusulas abusivas ou de impacto desproporcional ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, esta e. 6a Turma Cível do TJDFT, recentemente decidiu que a Resolução do BACEN no 4.790/2020 deve ser interpretada em consonância com os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da preservação do mínimo existencial, sendo legítima a análise judicial sobre a subsistência da autorização de descontos quando presentes indícios de comprometimento desproporcional da renda do consumidor. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CLÁUSULA QUE PREVÊ IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a abstenção de descontos em conta bancária do consumidor, relativos a contratos bancários firmados entre as partes.2. O banco sustenta que a forma de pagamento pactuada no contrato é irrevogável e que a alteração dos descontos comprometeria a autonomia da vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia reside em definir: (i) se a cláusula que prevê a irrevogabilidade dos descontos em conta corrente é válida; (ii) se a retenção dos valores da conta bancária do consumidor compromete sua subsistência, justificando a limitação dos descontos. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, estabeleceu que os descontos em conta corrente são válidos, desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. 6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito a qualquer tempo. Assim, eventual cláusula que determine a irrevogabilidade da autorização de desconto é abusiva e nula, conforme o art. 51, IV, do CDC. 7. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de cancelamento da autorização para débito em conta corrente, reforçando a proteção ao consumidor contra cláusulas que comprometam sua subsistência. 8. A retenção integral do salário do consumidor para quitação de débitos bancários compromete o mínimo existencial, violando a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. Nos contratos bancários, a cláusula que prevê a irrevogabilidade da autorização para descontos em conta corrente é abusiva, pois contraria a regulamentação do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. 2. A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimos bancários compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ser afastada judicialmente.”(Acórdão 1981275, 0707651-15.2024.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) (g.n.) Portanto, em tese, a existência de cláusula contratual autorizativa não afasta, por si só, o controle judicial de sua eficácia, especialmente diante da alegação de superendividamento e comprometimento da subsistência, matéria que demanda instrução e exame colegiado. Ademais, o requisito do periculum in mora também não se encontra caracterizado de forma qualificada. Isso porque a medida impugnada, embora tenha determinado a suspensão dos descontos, não é dotada de irreversibilidade. Eventual acolhimento do recurso poderá ensejar o restabelecimento dos débitos e a cobrança das parcelas suspensas, sem perda substancial do direito postulado pelo agravante. Com efeito, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição bancária, tratando-se de relação contratual continuada, o que permite eventual futura adequação de descontos de parcelas, caso não subsista a pretensão da parte autora/agravada. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator